Tribunal: STF
Processo: ARE 1523675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela  Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA– JUÍZO DE RETRATAÇÃO DIANTE DO JULGAMENTO DO RE Nº 565.089/SP (TEMA Nº 19 DO STF) REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ACOLHIMENTO – OMISSÃO LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ PARA PROMOVER A REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELOS SERVIDORES QUE NÃO IMPLICA EM DIREITO SUBJETIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER AFASTADA - ACÓRDÃO REFORMADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.” (e-doc. 90) 



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes (e-docs. 102 e 114), não foram conhecidos (e-docs. 106 e 122). 



    Em suas razões recursais, Benedito Aniceto (e-doc. 125) alega violação dos artigos 37, inciso X, e § 6º, e 40, § 8º (na redação anterior à EC 41/03) da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas nºs 19 e 439 da sistemática da repercussão geral.



    Argumenta que o pedido de reparação por ausência de revisão geral possui natureza exclusivamente indenizatória.



    Aduz que o Poder Executivo deve motivar “de forma fundamentada, as razões pelas quais não enviou o projeto de lei voltado à reposição da inflação aos vencimentos/proventos de servidores ativos e inativos.”



    Sustenta que “como se trata de dever, seu descumprimento implica sim um consequente jurídico, no caso, a conversão da obrigação não cumprida em indenização por perdas e danos relativamente à inflação não reposta no período.”



    Defende que aos servidores aposentados é asseguro o direito de ter seus proventes revistos da mesma forma que os servidores da ativa, ou seja, “terão direito ao reenquadramento com base nos requisitos objetivos do tempo de serviço e titulação preenchidos até a data em que passaram à inatividade.”



    Afirma que a “aplicação da prescrição do fundo de direito pelo v. acórdão ora revisando gerou o total esvaziamento do que foi decidido no RE n. 606.199/PR (Tema 439), que possui eficácia vinculante”.



    Ressalta que “o prazo prescricional quinquenal somente poderia ser contado do trânsito em julgado do v. acórdão proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, no RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, pois ali que nasceu o direito aos aposentados à evolução funcional, à luz da teoria da actio nata”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No que diz respeito à alegada violação do artigo 37, inciso X, e § 6º, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nesse ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 19).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    No tocante à alegação de contrariedade ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, melhor sorte não socorre os recorrentes, haja vista que o Tribunal de origem concluiu pela prescrição do pedido de reenquadramento decorrente da Lei Estadual nº 13.666/2002, afastando o reajuste de 20% referente à Lei nº 13.757/2002. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos utilizados pela Corte a Quo:



    “Aplica-se, ao caso em deslinde, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim dispõe:



    (...)



    Com efeito, o decurso do prazo prescricional tem início com a promulgação da norma que assegura ou viola um determinado direito, momento em que nasce, para os sujeitos supostamente afetados, a pretensão de reclamá-lo.



    No caso em testilha, o termo a quo para a contagem do prazo prescricional deve ser a ocorrência do fato supostamente danoso (leia-se, a alegada violação do direito autoral), ou seja, no momento em que o reenquadramento deveria ter ocorrido.



    Logo, o termo inicial da prescrição é a data em que entrou em vigor a Lei Estadual nº 13;666/2002, qual seja, 05/7/2002, sendo o termo final 05/7/2007. Então, considerando que a ação foi distribuída apenas em 18/2/10, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição autoral quanto a este pedido”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito do pedido autoral de reenquadramento previsto na Lei Estadual nº 13.666/02, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 20.910/32) e o reexame dos fatos e as provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. ATO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (RE nº 981.409/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. ALTERAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 20.910/32. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.5.2008. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 753.881/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/6/13).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prescrição. Decreto-Lei 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 938.349/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Revisão. Prescrição. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 781.423/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/6/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Inviável o agravo regimental quando o recorrente não desenvolve fundamentação própria destinada a infirmar os fundamentos articulados na decisão monocrática que inadmitiu o recurso. Incide, na espécie, a Súmula 283 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido” (ARE nº 694.597/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente